Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE JURÍDICA DA NOTIFICAÇÃO. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LAPSO QUE NÃO COMPROMETE A VALIDADE E A EFICÁCIA DO ATO. DECISÃO MANTIDA.
I. Para o fim da ação de busca e apreensão regulada no Decreto-Lei 911/1969, considera-se idônea, para a comprovação da mora o devedor fiduciante, notificação extrajudicial que contém elementos suficientes a respeito do financiamento e das prestações inadimplidas.
II. O Decreto-Lei 911/1969 não estabelece como pressuposto de validade e eficácia da notificação extrajudicial do devedor fiduciante a indicação precisa do número do contrato em que foi convencionada a alienação fiduciária.
III. De acordo com a inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a notificação é o instrumento de comprovação da mora e tem como objetivo residual propiciar que o devedor fiduciante evite a excussão da garantia fiduciária mediante o pagamento da dívida pendente.
IV. Lapso material quanto ao número do contrato, quando não impede ou dificulta a identificação do negócio jurídico e as prestações em atraso, não afeta a validade nem a eficácia da notificação que cumpre as finalidades para as quais foi instituída.
V. Não pode ser considerada inválida ou ineficaz notificação que, a despeito da imprecisão quanto ao número do contrato de financiamento, contempla de forma correta todos os elementos da relação jurídica, em especial o nome e o endereço do devedor fiduciante, a data de celebração do contrato e o valor e a data de vencimento das prestações inadimplidas.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.